Tribunal: TJMT
Processo: 1012099-65.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012099-65.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Litisconsórcio, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSO LUIZ LACERDA FILHO - CPF: 016.576.961-03 (ADVOGADO), CASSIO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 502.968.501-44 (EMBARGADO), BETHANIA GOUVEIA DE OLIVEIRA LACERDA - CPF: 038.934.661-69 (ADVOGADO), WALLACE MARTINS DO CARMO DUTRA - CPF: 019.707.341-75 (ADVOGADO), ILDA FELIPPE ROSSETTI - CPF: 325.046.168-72 (EMBARGANTE), GIBRAN JOSE KAIRUZ - CPF: 815.585.389-68 (EMBARGANTE), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO), AULO AUGUSTO PRATO - CPF: 109.304.798-40 (ADVOGADO), RENATA DEQUECH PRATO - CPF: 024.161.459-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1012099-65.2024.8.11.0000 – Ribeirão Cascalheira

Embargantes:
Gibran José Kairuz e outra

Embargado:
Cassio José Souza de Oliveira

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1012099-65.2024.8.11.0000 – Ribeirão Cascalheira

Embargantes:
Gibran José Kairuz e outra

Embargado:
Cassio José Souza de Oliveira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Gibran José Kairuz e outra, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1012099-65.2024.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformados, os embargantes
sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto ao fato de que o art. 109, §1º, do CPC impõe óbice a assistência litisconsorcial na fase de conhecimento, devendo ser impedido o ingresso da parte no feito.

Seguem sustentando, que também houve omissão acerca da inautenticidade do documento apresentado pelo embargado, o qual jamais exerceu a posse no imóvel objeto da demanda.

Por fim, pleiteiam pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 226223218), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo de instrumento e na contraminuta recursal foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelas embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Superada essa questão, não se desconhece que a regra do art. 109, §1º, do CPC, a qual dispõe que, na condição de substituto processual, o adquirente depende da anuência da parte contrária para sucedê-la.

Entretanto,
in casu,
com a devida vênia do entendimento esposado pela d. magistrada, o certo é que a referida regra não se aplica à assistência litisconsorcial prevista §2º, do mesmo dispositivo legal
, senão vejamos
, verbis:

“Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

§2º
O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente
.” (negritei).

Acerca do tema, Luiz Guilherme Marinoni é preciso ao destacar, verbis:

“
2. Legitimidade para Causa
. [...]
Se não consentir a parte contrária na sucessão processual, o adquirente ou cessionário legitima-se a participar do processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente
.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

À vista disso, sendo o pedido do terceiro, ora agravante, fundado no §2º, do art. 109, do CPC, não há qualquer razão para o seu indeferimento, sendo irrelevante o fato do lapso temporal decorrido entre eventual demanda ajuizada anteriormente pelo mesmo e o pleito atual.

Outro não é o entendimento jurisprudencial, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. [...]
TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL QUE POSTULA A SUBSTITUIÇÃO DE PARTE NA LIDE REIPERSECUTÓRIA. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO EXPRESSO DA PARTE CONTRÁRIA. REQUISITO INSCULPIDO NO ART. 42, § 1º, DO CPC/1973 (EQUIVALENTE AO ART. 109, § 1º, DO CPC/2015) NÃO PREENCHIDO. ADMISSÃO DA CESSIONÁRIA NO PROCESSO NA QUALIDADE DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. EXEGESE DO ART. 42, § 2º, DO CÓDIGO BUZAID (CORRESPONDENTE AO ART. 109, § 2º, DO CÓDIGO FUX). POSIÇÃO QUE LHE CONFERE PODERES PROCESSUAIS AMPLOS, DENTRE ELES O DE MANEJAR RECURSO DE APELAÇÃO
. [...]”
(TJSC, RAC n. 0303824-37.2014.8.24.0040, 4ª Câm. Dir. Com., Rel. Des. José Carlos Carstens Köhler, j. 26.09.2017 – negritei e grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CESSÃO DO CRÉDITO OBJETO DA DEMANDA. INGRESSO DO CESSIONÁRIO NO POLO ATIVO. DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. CASO CONCRETO. SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 109, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA PARTE RÉ. PEDIDO INDEFERIDO ANTERIORMENTE. MATÉRIA PRECLUSA.

1.
Nos termos do artigo 109, §1º, do Código de Processo Civil, “O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária
”.

2.
Ausente o consentimento da parte ré, não se mostra possível o ingresso do cessionário no polo ativo de ação monitória, ainda não convertida em título judicial, notadamente quando verificado que a sucessão processual já foi indeferida em decisão anterior
. [...]”
(TJPR, RAI n. 10020255-60.2020.8.16.0000, 15ª Câm. Cív., Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 13.07.2020 – negritei e grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – CESSIONÁRIO NÃO ADMITIDOS COMO TERCEIRO INTERVENIENTE –

DESCESSIDADE DE CONSENTIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – ART. DO CPC – RECURSO PROVIDO.

A admissão do cessionário como terceiro interveniente só se sujeita ao consentimento da parte contrária em caso de sucessão processual e não no de assistência litisconsorcial (art. 109, §§1° e 2°, do CPC)
.” (TJMT, RAI n. 1008658-81.2021.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.07.2021 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada em parte, para deferir a habilitação de
Cassio José Souza de Oliveira, ora agravante, como assistente litisconsorcial dos réus, nos autos da ação de reintegração de posse n. 0000651-65.2007.8.11.0079, bem como determino que a audiência de instrução, marcada para 27.06.2024, seja suspensa e redesignada para data posterior a aludida habilitação
.”
(id. 220895682 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese às alegações dos embargantes de que houve omissão no v. acórdão quanto ao fato de que o art. 109, §1º, do CPC impõe óbice a assistência litisconsorcial na fase de conhecimento, devendo ser impedido o ingresso da parte no feito, aliado a suposta inautenticidade do documento apresentado pelo embargado, que jamais exerceu a posse no imóvel objeto da demanda, o certo é que sendo o pedido do terceiro fundado no §2º, do art. 109, do CPC, não há qualquer razão para o seu indeferimento, sendo irrelevante o fato do lapso temporal decorrido entre eventual demanda ajuizada anteriormente pelo mesmo e o pleito atual.

Além disso, sendo aplicada a referida regra processual, é irrelevante a alegação de que o recorrido jamais exerceu a posse no bem objeto da demanda, mormente em razão de que tal alegação sequer foi objeto de discussão na r. decisão agravada, devendo ser discutida no feito de origem.

Nesse contexto, os argumentos dos recorrentes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertidos desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024